Tribunal: TJSP
Processo: 2180018-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180018-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MACROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA., são
agravados NOVA TRIGO RESINAS TERMOPLÁSTICAS LTDA. e GENOVA
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2180018-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo – R – Voto no 45.003
Voto no 45.003
Agravo de Instrumento n.o 2180018-84.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Agravante: Macroplast Indústria e Comércio de Plasticos Ltda.
Agravados: Nova Trigo Resinas Termoplásticas Ltda. e Genova Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlo Mazza Britto Melfi
DUPLICATAS. Tutela antecedente. Sustação de protesto. Ação anulatória.
Exigência de caução. Inaplicabilidade. Probabilidade do direito vislumbrada em
fortes indícios de os protestos foram feitos em duplicidade, pois se referem ao
mesmo título. Inteligência do artigo 300, § 1o, do CPC. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 50/51
que, em tutela cautelar antecedente para suspensão dos efeitos do protesto e exibição de
documentos, deferiu o pedido de suspensão do protesto, desde que prestada caução em
dinheiro no valor correspondente a uma das duplicatas (R$ 32.267,81).
Alega a agravante que os protestos foram feitos em duplicidade, sendo de
rigor a suspensão do segundo. Afirma que a caução em dinheiro de valor significativo
lhe causará grande prejuízo, sendo de rigor o deferimento da medida independente de
qualquer caução ou, alternativamente, que seja determinada a prestação de caução por
meio de bem em valor suficiente. De resto, postula a concessão da tutela antecipada
recursal com o seu final provimento.
Denegada a antecipação de tutela recursal (fls. 63), foi dispensada a
intimação das agravadas, pois ainda não citadas nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2180018-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo – R – Voto no 45.003
É o relatório.
Dispõe o artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil: “Para a
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.”.
Impõem-se muitos temperamentos à inteligência deste dispositivo, seja
porque se trata de providência de caráter facultativo, seja porque sua natureza
excepcional recomenda aplicação apenas aos casos em que haja efetiva necessidade da
garantia.
Assim, neste difícil cotejo de conveniências, GALENO LACERDA
"recomenda que se avalie a 'atendibilidade moral das pessoas', além da condição econômica
das partes e do interesse impessoal na administração da justiça, ínsito nas providências
cautelares, na medida em que buscam assegurar o resultado útil do processo principal”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, VIII vol., Tomo I, pág. 346, 2a
ed.).
Do exame das peças dos autos, depreende-se que a agravante ajuizou a
demanda de origem sob o argumento de que em 03.02.2020 adquiriu da empresa
Novatrigo matéria prima para sua atividade industrial, conforme indica a nota fiscal no
000.0060.821, que originou o protesto da duplicata no 60821/001, no valor de R$
32.267,81, emitida em 03.02.2020, com vencimento em 24.03.2020, em razão do seu
inadimplemento.
Porém, para sua surpresa, o mesmo título foi novamente protestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2180018-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo – R – Voto no 45.003
culminando na propositura da presente ação cautelar antecedente para a sustação do
segundo protesto, por ter sido emitido em duplicidade.
E razão lhe assiste.
No caso dos autos, pela leitura da inicial e contexto geral das provas até
então produzidas, verifica-se que o pedido liminar de sustação dos protestos se afigura
mais estribado na própria probabilidade do direito invocado do que na necessidade de
contracautela da medida pleiteada.
Isso porque os dois protestos realizados em face da autora registram o
mesmo número de título (60821/001), o mesmo valor (R$ 32.267,81) e a mesma data de
vencimento (24.03.2020), indicando que foram tirados em duplicidade.
Ademais, os referidos protestos foram fundamentados na nota fiscal no
000.060.821, no valor de R$ 32.267,81 (fls. 40), que corresponde exatamente ao valor
de apenas uma duplicata.
Diante das evidencias apontadas nos autos de que a relação jurídica
estabelecida entre as partes apenas está vinculada ao primeiro protesto, não há como
onerar a empresa com a prestação de caução em dinheiro para sustação do segundo
protesto, ainda mais no precário cenário econômico que o mundo está vivenciando em
razão da proliferação do vírus COVID-19, o que autoriza o deferimento da medida
independentemente de caução.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para deferir a liminar de sustação do segundo protesto referente ao título
60821/001, no valor de R$ 32.267,81 independentemente de caução, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2180018-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo – R – Voto no 45.003
artigo 300, § 1o, do CPC.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator